Tribunal: STJ
Processo: 0027726-48.2004.8.26.0053
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2806514 - SP (2024/0453845-
6)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: PLANOVA PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES S.A
ADVOGADOS
: ALBERTO DE MEDEIROS FILHO - DF024741
RAFAEL DE ALENCAR ARARIPE CARNEIRO -
DF025120
FELIPE SANTOS CORRÊA - DF053078
JOÃO VICTOR DE ARAÚJO TOCANTINS - DF067219
JOÃO VICTOR BIÃO LINO - DF068127
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADORES: MAURÍCIO HIROYUKI SATO - SP139302
PEDRO DE MORAES PERRI ALVAREZ - SP350341
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À
DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL NA
CORTE DE ORIGEM.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão da
Corte de origem que não admitiu o recurso impede o conhecimento do
agravo, nos termos dos artigos 932, III, do CPC/2015 e 253, parágrafo
único, I, do RI/STJ (redação dada pela Emenda Regimental n. 22, 2016).
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA49928483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 27/08/2025 17:29:00
Publicação no DJEN/CNJ de 29/08/2025. Código de Controle do Documento: 53ec46be-80e0-46c8-b7f3-eac8eefe96c2

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
19/08/2025
25/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
27 de agosto de 2025
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA49928483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 27/08/2025 17:29:00
Publicação no DJEN/CNJ de 29/08/2025. Código de Controle do Documento: 53ec46be-80e0-46c8-b7f3-eac8eefe96c2

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2806514 - SP (2024/0453845-
6)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: PLANOVA PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES S.A
ADVOGADOS
: ALBERTO DE MEDEIROS FILHO - DF024741
RAFAEL DE ALENCAR ARARIPE CARNEIRO -
DF025120
FELIPE SANTOS CORRÊA - DF053078
JOÃO VICTOR DE ARAÚJO TOCANTINS - DF067219
JOÃO VICTOR BIÃO LINO - DF068127
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADORES: MAURÍCIO HIROYUKI SATO - SP139302
PEDRO DE MORAES PERRI ALVAREZ - SP350341
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À
DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL NA
CORTE DE ORIGEM.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão da
Corte de origem que não admitiu o recurso impede o conhecimento do
agravo, nos termos dos artigos 932, III, do CPC/2015 e 253, parágrafo
único, I, do RI/STJ (redação dada pela Emenda Regimental n. 22, 2016).
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA49488218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 13/08/2025 15:49:41
Código de Controle do Documento: 409e2764-6d71-41c2-8797-eb5095832950

:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão assim ementada (fl.
1.723):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
O agravante sustenta que impugnou especificamente os
fundamentos de inadmissão do recurso especial em suas razões de
agravo. Dessa forma, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso
especial interposto.
Com impugnação.
É o relatório.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
A decisão ora agravada não conheceu do agravo em recurso

especial,
uma
vez
que
não
impugnados,
especificamente,
os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso na Corte de origem.
Neste agravo interno, o recorrente não demonstrou ter se insurgido,
na minuta do agravo, contra a decisão que obstou o recurso especial e
que está respaldada nos seguintes fundamentos: (a) ausência de violação
aos artigos suscitados relacionados ao mérito recursal; (b) Súmula 7/STJ.
Ao agravante impõe-se o ônus de observar o contexto em que os
fundamentos da decisão da Corte de origem foram lançados e impugná-
los, de forma individualizada e específica, o que não ocorreu no caso
dos autos.
Documento eletrônico VDA49488218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 13/08/2025 15:49:41
Código de Controle do Documento: 409e2764-6d71-41c2-8797-eb5095832950

Ressalta-se que, para afastar a aplicação da Súmula 7/STJ, não
basta a mera afirmação de não cabimento desse óbice sumular, devendo
a parte apresentar argumentos suficientes a fim de demonstrar que, para
o STJ mudar o entendimento da instância de origem sobre a questão
suscitada, não é necessário reexame de fatos e provas da demanda.
Assim, a falta ou a insurgência genérica contra a decisão que não
admitiu o recurso especial, no tempo e modo oportunos, obsta o
conhecimento do agravo. Essa é a determinação contida nos artigos 932,
III, do CPC/2015 e 253, parágrafo único, I, do RI/STJ (Redação dada
pela Emenda Regimental n. 22, de 2016).
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.

Documento eletrônico VDA49488218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 13/08/2025 15:49:41
Código de Controle do Documento: 409e2764-6d71-41c2-8797-eb5095832950

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.806.514 / SP
Número Registro: 2024/0453845-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00277264820048260053 053040277260 277264820048260053 277264820048260053053040277260
27726482004826005305304027726027482004 53040277260 583532004027726
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: PLANOVA PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES S.A
ADVOGADOS
: ALBERTO DE MEDEIROS FILHO - DF024741
RAFAEL DE ALENCAR ARARIPE CARNEIRO - DF025120
FELIPE SANTOS CORRÊA - DF053078
JOÃO VICTOR DE ARAÚJO TOCANTINS - DF067219
JOÃO VICTOR BIÃO LINO - DF068127
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : MAURÍCIO HIROYUKI SATO - SP139302
PEDRO DE MORAES PERRI ALVAREZ - SP350341
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - EXECUÇÃO CONTRATUAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: PLANOVA PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES S.A
ADVOGADOS
: ALBERTO DE MEDEIROS FILHO - DF024741
RAFAEL DE ALENCAR ARARIPE CARNEIRO - DF025120
FELIPE SANTOS CORRÊA - DF053078
Documento eletrônico VDA49864087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:26:42
Código de Controle do Documento: cd1a91f8-9994-4f3b-ba8c-cac08bf7aaca

JOÃO VICTOR DE ARAÚJO TOCANTINS - DF067219
JOÃO VICTOR BIÃO LINO - DF068127
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : MAURÍCIO HIROYUKI SATO - SP139302
PEDRO DE MORAES PERRI ALVAREZ - SP350341
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/08/2025
25/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49864087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:26:42
Código de Controle do Documento: cd1a91f8-9994-4f3b-ba8c-cac08bf7aaca